Tribunal: STF
Processo: RE 79516
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-08
Data de publicação: 1974-11-08

Ementa:
'POSTOS DE GASOLINA. PRECARIEDADE DA CONCESSÃO.
A LICENCA CONCEDIDA PARA LOCALIZAÇÃO DE POSTOS DE GASOLINA,
DESTINADOS AO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, TEM
CARÁTER PRECARIO E, COMO TAL, PODE SER CANCELADA PELA AUTORIDADE
CONCEDENTE. A CONCESSÃO CONTEM A FACULDADE IMPLICITA DE RESCISAO
UNILATERAL, TENDO EM VISTA O INTERESSE COLETIVO'.